Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. REALOCAÇÃO. PASSAGEM AÉREA NÃO APRESENTADA NOS AUTOS. AUSENTE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de atraso no voo. Em seu recurso defende que a parte ré não prestou auxílio diante do atraso do voo inicial com a consequente perda da conexão (Passagem: Miami – Cidade do Panamá – Brasília), precisando aguardar por horas para conseguir uma solução, de modo que somente após muito esforço conseguiu ser realocada para um voo que pousou em São Paulo com 9 horas de atraso, enquanto que apenas no dia seguinte chegou na cidade de Brasília. Assim, perdeu o dia de posse no cargo, precisando reagendar para o dia seguinte, além de ter despesas com hotel, alimentação e deslocamentos. Desse modo, pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais pelas despesas extras ocasionadas, além da devolução do valor da passagem aérea, bem como o pagamento de lucros cessantes relativo a um dia de trabalho e danos morais por todo o constrangimento e ausência de assistência.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ainda que se trate de relação de consumo, cabe à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Contudo, deixou de apresentar indícios mínimos das suas alegações, visto que a documentação juntada na demanda sequer permite apurar que a parte autora teria adquirido passagem para viajar em voo operado pela empresa ré naquele dia. Para tanto, constata-se que a parte autora alega atraso no voo Miami-Panamá-Brasília que teria adquirido para viajar no dia 26/03/2023, juntando aos autos contracheque do mês 03/2023, tela de um suposto extrato bancário do dia 27/03 e nota fiscal de hospedagem de hotel em Guarulhos-SP emitida em 27/03/2023. Contudo, juntou apenas uma passagem aérea adquirida para viajar no trecho Cancun-Panamá-Brasília no ano de 2022. Ademais, ainda que em réplica tenha apresentado um e-mail indicando que o voo Miami-Panamá no dia 26/03 atrasaria em um hora e dois minutos, sequer é possível afirmar que aquele e-mail foi direcionado à parte autora. Por outro lado, além da ausência da juntada das supostas passagens aéreas que teria adquirido para o dia 26/03/2023, destaca-se que a autora sequer juntou aos autos outros elementos probatórios que detinha condições de apresentar, como o bilhete indicando a passagem aérea para o trecho remarcado, inclusive com os novos horários de partida e chegada, de forma a apurar os fatos alegados na inicial. Em consequência, diante da ausência de provas para subsidiar os fatos alegados, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.